Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-03.2018.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- INTEMPESTIVIDADE- RECURSO INOMINADO- EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor e recorrido em que aponta omissão no julgado, sob o argumento de que a preliminar de mérito, suscitada em contrarrazões, quanto à intempestividade do recurso inominado interposto, não foi analisada. Requer seja reconhecida a intempestividade do recurso inominado, declarando a nulidade do acórdão proferido e o não conhecimento do Recurso interposto, mantendo-se incólume a r.sentença e condenando o embargado em custas processuais e hononários de sucumbência, com apoio no Enunciado 122 do FONAJE.

2. Os embargos declaratórios, em regra, não se prestam à modificação do ato decisório, pois ostentam por finalidade precípua a integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou mesmo erro material.

3. No entanto, uma vez constatado o equívoco na contagem do prazo para o manejo do recurso, e, não tendo sido apontada, no acórdão, a intempestividade do recurso, a obstar o seu conhecimento, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, mostra-se possível o acolhimento dos embargos declaratórios, aos quais se conferem, excepcionalmente, efeitos infringentes, para modificar o julgamento e não conhecer do apelo.

4. A sentença foi publicada no dia 13/12/2019 (sexta-feira), sendo iniciada a contagem do prazo de 10(dez) dias úteis para a interposição do recurso Inominado no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 16/12/2019. Considerando o recesso forense (19/12/2019 a 20/01/2020), o prazo para interposição do recurso foi suspenso, tendo continuado sua contagem novamento no dia 20/01/2020 (segunda-feira), findando-se em 27/01/2020. O recurso interposto em 30/01/2020 é, pois, intempestivo.

5. Embargos Declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a intempestividade e não conhecer do recurso inominado interposto pela parte embargada. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em10% sobre o valor da condenação

6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.